Tribunal: TCU
Processo: 009.891/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6207/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.891/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Henrique Passos Pereira (XXX.822.707-XX); Jorge Simões de Sá Martins (XXX.183.567-XX); Luís Ricardo de Souza Braga (XXX.857.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.